Tribunal: TJDFT
Processo: 0000673-43.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PRELIMINAR. LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 536 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante a Súmula n. 536 do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Preliminar rejeitada.

2. A contravenção penal do artigo 65, do Decreto-Lei 3.688/41, objetivamente apresenta a conduta na qual alguém aborrece, atinge, afeta outra pessoa ou, de outro modo, abala ou desassossega alguém, de modo a retirar-lhe a serenidade. Exige-se o dolo, consistente na intenção de perturbar a tranquilidade, mas acrescido do elemento subjetivo específico que consiste na perturbação acintosa, ou por motivo reprovável.

3. Na hipótese, não é possível aferir o dolo do apelante em perturbar a tranquilidade da vítima diante do acervo de provas formado, em que o acusado, que mora em outra cidade, dirigiu-se uma vez à residência da vítima para manter contato com seus filhos, e, não conseguindo vê-los, comenta em sua rede social que havia sido impedido de manter contato com os filhos, sem se referir de forma acintosa à vítima. Nesse contexto, em que não evidenciado o acinte e o motivo reprovável, impõe-se a absolvição do acusado, sendo desnecessária a intervenção penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.